Tribunal: TJDFT
Processo: 0704472-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704472-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMILLY FIRMINO DE MOURA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIA DA SAÚDE - FEPECS, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 32643063) impetrado por EMILLY FIRMINO DE MOURA contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, pelo presidente da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), pela diretora-executiva da FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPEC) e pelo diretor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES. Aduz, em síntese, que o processo seletivo 2021 para ingresso no programa de residência multiprofissional em atenção em oncologia teve única fase, subdividida em prova objetiva e avaliação de currículo, objetivando o preenchimento de quatro vagas. Acrescenta que, ao obter 3,20 pontos aos documentos apresentados, recorreu administrativamente para que fossem considerados 6,0 pontos, assim como no processo seletivo que havia participado em 2020, uma vez que os editais e os documentos apresentados seriam idênticos. Relata que obteve parcial provimento do recurso, majorando a pontuação para 5,20, porém, pugna para que seja atribuída 0,8 ponto na alínea F, a fim de alcançar a pontuação de 6,0, pois seria suficiente para qualificar-se em quinto lugar e ficar na iminência de ser convocada para 2a chamada. Em razão da convocação da 5a colocada para efetivação a matrícula online, nos dias 14 e 15 de fevereiro das 8h às 22h, pugna pela concessão de medida de urgência, a fim de determinar que as autoridades coatoras considerem os 04 (quatro) certificados apresentados para comprovação curricular da alínea F com atribuição de 0,8 pontos, recolocação da candidata em 5o lugar e convocação para matrícula em segunda chamada sob esta condição. É o relato do essencial. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. No caso sob análise, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A pretensão de ver aumentada a pontuação obtida na avaliação de currículo não preenche o requisito indispensável do mandado de segurança de apresentação da prova pré-constituída, haja vista a afirmação da própria impetrante de que não conseguiu o espelho da análise da nota que subsidiou cada pontuação. Portanto, destituído de todos os documentos que possam comprovar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não há possibilidade de o Poder Judiciário conceder a medida pleiteada. Saliente-se, ainda, que foram acostados aos autos apenas respostas amplas obtidas na Central de atendimento do IADES – Instituto Americano de Desenvolvimento, instituição responsável pela realização do processo seletivo. Primeiramente, ao recorrer administrativamente, a impetrante obteve a seguinte resposta em 13.1.2022 (ID 32643080): Em resposta a recurso interposto sobre a avaliação de títulos, segue abaixo a resposta: Após reanálise de documentação feita pela banca examinadora, diante dos argumentos apresentados, foram constatados documentos que atendem os requisitos de admissibilidade para pontuação na Alínea I. Na alínea F, não haverá acréscimo na nota visto os requisitos estarem em desacordo com o previsto no Edital Normativo Item 9.5.5, onde caso o certificado/documento não ateste de forma clara qual o tipo de participação do candidato [forma de painel, pôster ou banner ou qualquer outra forma de comunicação impressa], este será pontuado na alínea “E”. Por tais razões, DAMOS PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO para acréscimo de nota na Alínea I. (grifo nosso) CENTRAL DE ATENDIMENTO-IADES Posteriormente, em 17.1.2011, elucidou o impetrado (ID 32643081): Salienta-se que, os certificados enviados no e-mail serviram apenas de base para análise dos argumentos apresentados. Nenhum deles será considerado em nova análise, conforme prevê o Edital Normativo Item 10.3. Abaixo discriminado seguem os certificados que foram analisados e pontuados. Ressalta-se que, a nota correspondente a 1.2 equivale à aceitação de 6 certificados e que, todas as análises de documentos são correspondentes à área de Medicina. 1) Seminário de Extensão da UEPB - Certificado de Extensão Universitária e a Crise Política Brasileira – Apresentou o trabalho: PROMOÇÃO DA SAÚDE EM UM TERMINAL DE INTERAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA – Banner – 0,0 (Just: Tema abrangente, não específico da área de Medicina – Ação Social, Enfermagem, Meio Ambiente, entre outros) 2) II Jornada Nacional de Línguas e Linguagens – Certificado de Apresentação de Trabalho – Apresentou o trabalho titulado Comunicação de Enfermagem com Pessoas Portadoras de Deficiência Auditiva no Serviço de Atenção Básica à Saúde – Oral – 0,2 3) Congresso Brasileiro Ciências Saúde – Trabalho intitulado: Educação em Saúde como Instrumento para Prevenção de Hipertensão Arterial em Servidores Públicos da Universidade Estadual da Paraíba: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA – Pôster – 0,2 4) SINASAMA 2015 Simpósio Nacional de Saúde e Meio Ambiente – Riscos de Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais em Trabalhadores da Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde – Oral – 0,2 5) I Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde – Trabalho intitulado: Conhecimento de Discentes do Curso de Enfermagem Acerca dos Resíduos dos Serviços de Saúde – Oral – 0,2 6) XXI Encontro de Iniciação Científica da UEPB – Trabalho intitulado: Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde: Enfoque em Clínicas e Laboratórios Universitários da Paraíba – Painel – 0,0 (Just: Aceita-se comunicação em congressos, seminários, simpósios, fóruns e jornada científica) 7) I Congresso Brasileiro de Saúde – Trabalho intitulado: Relato de Experiência do Projeto de Extensão "Educação em Saúde: Doenças Crônicas" – Pôster – 0,2 8) II Congresso Brasileiro em Ciências da Saúde – Trabalho intitulado: Educação em Saúde como Estratégia para Prevenção de Hipertensão Arterial Sistêmica em Servidores de uma Instituição Pública – Oral -0,2 CENTRAL DE ATENDIMENTO-IADES (grifo nosso) Conquanto a requerente pretenda o reconhecimento de quatro certificados, cada um com valor de 0,2 pontos, objetivando o acréscimo de 0,8 na pontuação, observa-se a negativa expressa de somente de dois certificados (itens 1 e 6 da explicação retro mencionada). Ademais, o certificado do item 1 (ID 32643063, p. 37) referente ao “Seminário de Extensão da UEPB – Extensão Universitária e a Crise Política Brasileira: escolhas, caminhos e re-ações”, onde há justificativa de negativa por tema abrangente, não específico da área de Medicina – Ação Social, Enfermagem, Meio Ambiente, entre outros, encontra-se, em princípio, incompatível com a exigência editalícia, em razão da ausência de especificação do certificado na área de enfermagem. Preconizou o item 9.3 do edital (ID 32643069, p. 11/12): 9.3. Somente serão aceitos os documentos abaixo relacionados expedidos até a data da entrega, conforme item 9.2, observados os limites de pontos do quadro a seguir: (...) F Comunicação em congressos na área de formação para a qual concorre, tanto na forma oral quanto na forma de painel, poster ou banner. Em relação à negativa do certificado correspondente ao item 6 (ID 32643063, p.38) - Just: Aceita-se comunicação em congressos, seminários, simpósios, fóruns e jornada científica-, não é possível verificar adequadamente os motivos da rejeição. De toda modo, esse último documento não seria suficiente para alterar a ordem de qualificação do certame. Em suma, ressai ausente a relevância da fundamentação em favor da impetrante, pela não comprovação quanto ao preenchimento dos requisitos do edital hábeis a elevar a pontuação da avaliação curricular. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, dando ciência do inteiro teor da presente decisão e solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília, 14 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador